Tribunal: STF
Processo: HC 232731
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Franklin Oliveira Krausen em favor de  L.A.S.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRG no Agravo em Recurso Especial 2262.683/RS, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5 (cinco) dias contínuos, conforme disposto no art. 39 da Lei n. 8.038/90, no art. 798 do Código de Processo Penal – CPP e no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



2. Denota-se que a publicação da decisão agravada ocorreu no dia 3/8/2023, de modo que o prazo para interposição do agravo regimental teve início em 4/8/2023 e término em 8/8/2023. Todavia, o presente recurso foi interposto somente em 17/8/2023, sendo, portanto, manifesta a sua intempestividade. 



3. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 2, p. 20)



    Transcrevo a fundamentação desse julgado: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto por L A S L, às fls. 2/11 do Expediente Avulso 1, contra a decisão de fls. 174/178, de minha lavra, que deu provimento ao seu agravo regimental para conhecer do agravo em recurso especial, conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, negou-lhe provimento. 



    Consta dos autos que o Juízo da execução penal unificou as penas do ora agravante nos autos n. 0061632-66.2008.8.21.0008 e n. 0061622-22.2008.8.24.0008 , diante do reconhecimento da continuidade delitiva, restando em 18 anos e 8 meses de reclusão (fl. 9). 



    Agravo em execução interposto pela acusação foi provido para cassar a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários para a caracterização da continuidade delitiva (fl. 54). 



    Em sede de recurso especial (fls. 66/73), a defesa apontou violação ao art. 71 do Código Penal – CP, ao argumento de que há de se reconhecer a continuidade delitiva na espécie, a fim de que as penas dos delitos sejam unificadas. 



    Pugnou, dessarte, pelo provimento do recurso especial. Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – MPRS (fls. 90/100). 



    O recurso especial foi inadmitido no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (fls. 103/108). 



    Agravo em recurso especial interposto pela defesa (fls. 116/125). 



    Contraminuta do MPRS (fls. 129/134). 



    Os autos vieram a esta Corte, sendo protocolados e distribuídos. 



    Na sequência, a Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento nos artigos 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do STJ (fls. 139/140). 



    Agravo regimental interposto pela defesa (fls. 143/160), alegando que impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que a Súmula n. 182 do STJ não seria aplicável à espécie. e que os óbices invocados seriam inaplicáveis à espécie. No mais, reiterou as razões do agravo em recurso especial. 



    Pugnou, dessarte, pelo provimento do presente agravo regimental. 



    O Ministério Público Federal – MPF apresentou parecer, pugnando pelo desprovimento do agravo regimental no agravo regimental (fls. 170/172). 



    Ato contínuo, sobreveio a decisão ora agravada (fls. 174/178). 



    No presente agravo regimental (fls. 2/11 do Expediente Avulso 1), a defesa, após breve síntese processual, sustentou que não há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, mas tão somente a sua revaloração, razão pela qual a Súmula n. 7 do STJ seria inaplicável à espécie. 



    Requereu, assim, a reconsideração do decisum ou o provimento do agravo regimental, a fim de que o recurso especial seja provido. 



    É o relatório.”



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecido o crime continuado entre os processos de nº 008/2.08.0006163-8 (0061632-66.2008.8.21.0008) e 008/2.08.0006162-0 (0061622-22.2008.8.21.0008), mantendo a decisão mantendo a decisão do Magistrado da 1ª Vara de Execução Criminal de Porto Alegre. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho trechos da fundamentação da decisão do STJ:



    “Em sede de recurso especial (fls. 66/73), a defesa apontou violação ao art. 71 do Código Penal – CP, ao argumento de que há de se reconhecer a continuidade delitiva na espécie, a fim de que as penas dos delitos sejam unificadas. 



    Pugnou, dessarte, pelo provimento do recurso especial. 



    Acerca da afronta ao art. 71 do CP, colaciono o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (grifo meu): 



    "Com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos requisitos necessários para a configuração da continuidade delitiva, adota-se a teoria objetivo-subjetiva ou mista. Assim sendo, 'a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    [...] 



    Na situação em análise, não houve apresentação de qualquer elemento concreto que demonstre a existência de liame entre os dois delitos. 



    Além disso, na mesma linha, a manifestação do Procurador de Justiça que oficiou no feito, Dr. Roberto Varalo Inácio: 



    [...] entre estes delitos não restou preenchido o requisito subjetivo, qual seja, o liame entre as condutas, mas sim, houve mera reiteração de condutas criminosas autônomas e isoladas, refletindo somente a habitualidade do agravante em seu agir criminoso, praticando vários delitos de homicídio, no decorrer da execução criminal. [...] 



    Por conseguinte, em virtude do não preenchimento de todos os requisitos necessários para a caracterização da continuidade delitiva, o posicionamento originário não deve ser mantido" (fls. 53/54). 



    Denota-se do excerto que o TJRS reputou que não foram preenchidos todos os requisitos necessários para a caracterização da continuidade delitiva, notadamente pela ausência de qualquer elemento concreto que demonstre a existência de liame e ntre os dois delitos. Nessa medida, para divergir da conclusão da Corte a quo e acolher a pretensão recursal seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (eDOC 2, p 16- 17)



    Verifico que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que adota a teoria mista para o reconhecimento da continuidade delitiva, de modo que a semelhança das condições de execução não bastam para caracterizar o crime continuado, se outros elementos indicam que o agente tinha desígnios independentes para os atos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 212.310 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (RHC 150.666 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)



    Ademais, o acolhimento da tese defensiva implica elaborar uma nova reconstrução dos fatos, mediante o amplo revolvimento da prova dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, cito os precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (precedentes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 225.222 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2023);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. (...) 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 182.676 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente